Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600502-14.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2026
Número: 0600502-14.2024.6.16.0156

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/11/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600502-
14.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas as contas de Ivo da Silva, relativas às Eleições
Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento do valor de R$ 1994,32 (mil,
novecentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 17§ 9º, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Ivo
da Silva que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores no município de
Itaperuçu, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o
candidato recebeu recursos do FEFC advindos de candidato de outro partido; o candidato declarou
gastos com combustível, contudo não declarou utilização de veículo próprio ou locação de
veículos e despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, sem comprovação. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
IVO DA SILVA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44833678
30/01/2026
15:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44833678 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/01/2026 15:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015003846900000043770256
Número do documento: 26013015003846900000043770256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:45:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.923

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600502-14.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: IVO DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS
PARA AFASTAR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO COMPROVAM AS DESPESAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso
eleitoral, mantendo a sentença que julgou desaprovadas contas relativas ao cargo de
vereador, nas eleições de 2024, e determinou o recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar a presença do vício de omissão no acórdão embargado, a fim de permitir sua
integração e eventual modificação.
II.II. Verificar se os documentos apresentados extemporaneamente são hábeis a comprovar
as despesas com locação de veículo e com combustível, para afastar determinação de
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44833678 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/01/2026 15:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015003846900000043770256
Número do documento: 26013015003846900000043770256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:45:09
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização como
sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara, suficientemente
fundamentada e resolve integralmente a controvérsia. O órgão julgador não está obrigado
a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de,
em tese, infirmar a sua conclusão, nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de
Processo Civil.
III.III. Esta egrégia Corte tem admitido juntada extemporânea de documentos para afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, ainda que em sede de
embargos de declaração, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da União.
III.IV. Para que os documentos apresentados tardiamente tenham o condão de afastar a
obrigação de restituição de valores, é indispensável que se demonstre, de forma
inequívoca e idônea, a efetiva realização da despesa, com observância dos requisitos
legais e formais exigidos pela legislação, o que não se verifica no caso em análise.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j.
26/6/2023, DJE: 28/6/2023;
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/01/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44833678 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/01/2026 15:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015003846900000043770256
Número do documento: 26013015003846900000043770256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:45:09

I – RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ivo da Silva em face do venerando Acórdão nº
68.658 que negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença que julgou
desaprovadas suas contas relativas ao cargo de vereador, nas eleições de 2024, e determinou o
recolhimento de R$ 1.994,32 ao Tesouro Nacional.
O embargante alegou, em síntese, que: a) o v. acórdão é omisso, pois não se manifesta acerca
do princípio da presunção de boa-fé, com base no qual os documentos apresentados devem ser
considerados suficientes para que se verifique a correta destinação dos valores; b) para que seja
afastado o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, apresentou, junto aos embargos,
certidão de nascimento e CRLV comprovando que o veículo encontra-se registrado em nome do
filho do cedente, que possui 5 anos de idade; c) a Justiça Eleitoral tem aplicado entendimento
quanto à possibilidade de juntada e/ou análise de documentação no atual momento processual
para afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Requereu, ao final, o conhecimento
e o provimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, sanando-se os vícios
apontados (ID 44789183).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por considerar
que inexiste o vício de omissão apontado pelo embargante, e que os documentos apresentados
não podem ser apreciados, em razão da preclusão. Subsidiariamente, fundamentou que os
documentos não são aptos para afastar o recolhimento de valor ao Tesouro Nacional (ID
44803663).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO VÍCIO ALEGADO PELO EMBARGANTE
Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

Num. 44833678 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/01/2026 15:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015003846900000043770256
Número do documento: 26013015003846900000043770256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:45:09
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil considera aquela
que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso, ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).

O embargante alegou que o v. acórdão é omisso, pois não se manifestou acerca do princípio da
presunção de boa-fé, com base no qual os documentos apresentados devem ser considerados
suficientes para que se verifique a correta destinação dos valores provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Entretanto, observa-se que o venerando Acórdão nº 68.657 apreciou minuciosamente todos os
documentos apresentados pelo embargante, concluindo, objetivamente, que não comprovam as
despesas com locação de veículos e, por consequência, dos gastos realizados com combustível.
Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia foi solucionada a partir de um juízo de insuficiência
probatória, e não por qualquer presunção desfavorável quanto à conduta do embargante.
Assim, ainda que se admita a incidência do princípio da boa-fé, este não tem o condão de suprir a
ausência de comprovação material exigida pela legislação eleitoral para a regular aplicação dos
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Logo, a aplicação ou não do princípio da boa-fé é irrelevante para o deslinde da controvérsia.
Consoante o art. 489, §1º, IV, do CPC, não se exige do julgador o exame individualizado de todos
os argumentos apresentados, mas apenas daqueles capazes de modificar a conclusão adotada,
o que foi devidamente observado.
O acórdão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, analisando os fundamentos jurídicos e
as provas relevantes, de sorte que não prospera a alegação de omissão.
Quanto aos documentos juntados ao presente recurso, é certo que esta egrégia Corte tem
admitido a juntada extemporânea, ainda que em embargos de declaração, para afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União.

Num. 44833678 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/01/2026 15:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015003846900000043770256
Número do documento: 26013015003846900000043770256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:45:09
Veja-se:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou
provido o Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral,
reformando a sentença de Origem para julgar desaprovadas as contas prestadas,
com a determinação de restituição do valor de R$ 26.305,00 ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: se a juntada de documentos em sede de
Embargos de Declaração é suficiente para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em face da comprovação da
aquisição de material gráfico impresso, ainda que mantida a desaprovação das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de omissão no acórdão acerca da presunção de boa-fé da
prestadora não prospera, pois a matéria de fundo do Recurso Eleitoral foi
devidamente enfrentada no Acórdão.
4. A Corte Eleitoral apreciou claramente a matéria no acórdão recorrido, não
havendo qualquer omissão.
5. O recebimento da doação estimável do material supostamente compartilhado
não foi registrado na prestação de contas da candidata ou do candidato a
prefeito, tampouco nas contas apresentadas pelo Diretório Municipal e Estadual
do Partido.
6. A análise dos fatos e a aplicação do direito foram realizadas conforme a
legislação de regência e a documentação apresentada, não havendo, portanto,
qualquer omissão.
7. A juntada de notas fiscais referentes a serviços pagos pelo então candidato a
prefeito, nas quais constam materiais para a candidata, comprovam a doação de
material impresso em favor da candidata.
8. A despeito de não se admitir, nos processos de prestação de contas, a juntada
tardia de documentos para fins de exclusão da irregularidade, é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o enriquecimento
sem causa da União.
9. A documentação juntada comprova a aquisição de material gráfico impresso

Num. 44833678 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/01/2026 15:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015003846900000043770256
Número do documento: 26013015003846900000043770256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:45:09
que justificam o dispêndio de recursos na contratação de prestadores de serviços
de militância e mobilização de rua.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, afastando-se a
necessidade de recolhimento do valor de R$ 26.305,00 ao Tesouro Nacional,
porém mantendo-se a desaprovação das contas.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060029375, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 09/12/2025.

Todavia, para que os documentos apresentados tardiamente tenham o condão de afastar a
obrigação de restituição de valores, é indispensável que demonstrem, de forma inequívoca e
idônea, a efetiva realização da despesa, com observância dos requisitos legais e formais exigidos
pela legislação.
No caso em análise, o embargante juntou, nesta oportunidade, CRLV do veículo cedido, emitido
em 24-10-2025, demonstrando que pertence a Samuel Butcher Bernardino. Apresentou, ainda, a
certidão de nascimento de Samuel, demonstrando que nasceu em 23-2-2024 e é filho do cedente
Wilton Jose Barbosa Bernardino.
Todavia, tais documentos mostram-se insuficientes para comprovar, de forma idônea, a despesa
realizada a título de cessão do veículo e de custeio de combustível.
Conforme expressamente consignado no v. acórdão embargado, o reconhecimento da
irregularidade da cessão não se limitou à ausência de comprovação da propriedade do bem, mas
decorreu, igualmente, da inobservância de formalidades essenciais do contrato, notadamente a
ausência de identificação e de assinatura das testemunhas, o que compromete a validade e a
confiabilidade do instrumento apresentado.
Dessa forma, ainda que os documentos juntados em sede de embargos de declaração indiquem
que o veículo pertence, atualmente, ao filho do cedente Wilton Jose Barbosa Bernardino, menor
de idade à época dos fatos, tal circunstância não é suficiente para sanar as falhas anteriormente
apontadas, tampouco para afastar a irregularidade reconhecida no acórdão.
Permanece, portanto, hígida a impropriedade identificada no próprio contrato de cessão, que não
atendeu aos requisitos formais indispensáveis à comprovação da despesa, razão pela qual
subsiste a obrigação de restituição dos valores, não havendo falar em reforma do julgado por
meio dos presentes embargos.
Como se pode notar, a insurgência do embargante não se refere propriamente a vícios que
justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa apenas inconformismo com
o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o
desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do v. acórdão embargado.

Num. 44833678 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/01/2026 15:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015003846900000043770256
Número do documento: 26013015003846900000043770256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:45:09
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídas no
presente acórdão todas as matérias suscitadas pelo embargante com o objetivo de
prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que a
decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de embargos de
declaração.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600502-14.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: IVO DA SILVA - Advogado
do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 156ª ZONA
ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton
Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.01.2026